Tribunal: TJDFT
Processo: 0721393-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721393-04.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PETRONIO DAMASCENO CASTELO BRANCO APELADO: PAULO CESAR OLIVEIRA DO AMARAL, THAIS RIBEIRO DOS SANTOS PESSOA, KENEDY CUNHA DESPACHO Baixem os autos ao Juízo de origem para que promova a certificação quanto eventual manifestação, ou não, de resposta ao apelo pela parte KENEDY CUNHA, ao recurso de apelação interposto pelo apelante (PETRONIO DAMASCENO CASTELO BRANCO). Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora